Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-48.2025.8.26.0115
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo interno. Requerimento do benefício da gratuidade da justiça. Benefício indeferido. Indícios de advocacia predatória. Parte autora que não trouxe aos autos a documentação requisitada pelo juízo. Ausência de pagamento do preparo no prazo assinalado. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.